Tribunal: TJDFT
Processo: 0007891-62.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DO DF ORIUNDA DE MS IMPETRADO PELO SINDIRETA/DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA TR COMO INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810/STF. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E NÃO ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. ISONOMIA. ATUALIZAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. DEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 317 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese para o Tema 810: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
2. A correção monetária encerra questão de ordem pública, de modo que, até a extinção da execução, comporta discussão.
3. Deve incidir a correção monetária, segundo o IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009, no cálculo dos valores devidos a título de benefício alimentação. Inteligência da tese firmada pelo STF para o Tema 810.
4. Tratamento idêntico deve ser dispensado a todos os credores da Fazenda Pública que estão na mesma situação, em homenagem ao princípio da isonomia.
5. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária, que é componente estrutural do preço do dinheiro e que tem por finalidade evitar a perda do poder aquisitivo da moeda circulante, acarreta enriquecimento sem causa do devedor e, em consequência, manifesta perda patrimonial para os credores (art. 317 do CC).
6. Recurso conhecido e não provido.